Tribunal: TJES
Processo: 5006962-45.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006962-45.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANILDA SILVA DE SOUSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5006962-45.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
IVANILDA SILVA DE SOUSA.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE CARIACICA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente/autora é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO ESCALONAMENTO AUTOMÁTICO NA CARREIRA. OBSERVÂNCIA DO PISO PROPORCIONAL À JORNADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por IVANILDA SILVA DE SOUSA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que o vencimento-base da servidora, proporcional à carga horária trabalhada encontra-se acima do piso salarial nacional do magistério.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o piso nacional deve servir de base para o vencimento inicial, refletindo de forma escalonada em todos os níveis e referências da carreira. Aduz que o Município, ao atualizar a tabela em 2025, reconheceu tacitamente a defasagem dos períodos anteriores.

3.

Por sua vez, o recorrido defende a manutenção da sentença, alegando que o piso nacional é respeitado e que não há previsão legal para o reajuste automático em toda a carreira, destacando que a atualização legislativa de 2025 reforça a necessidade de lei local para tal finalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a obrigatoriedade do Município em aplicar o Piso Salarial Nacional do Magistério como base para o escalonamento de toda a carreira docente, bem como verificar se o vencimento atual da servidora observa o patamar mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A Lei do Piso do Magistério, em seu art. 2º, § 1º, estabelece que o Piso Salarial Profissional Nacional é o valor abaixo do qual os entes federativos não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica para a jornada máxima de 40 horas semanais. Para cargas horárias inferiores, o valor deve ser fixado de forma proporcional ao número de horas trabalhadas.

6.

Analisando o conjunto probatório e a fundamentação da sentença, verifica-se que o juízo de origem aplicou acertadamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 4.167) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 911), segundo o qual o piso salarial se refere ao vencimento básico inicial da carreira, não devendo ser confundido com a remuneração global. A análise comparativa entre o Piso de 40 horas, o Piso proporcional e o valor efetivamente pago à servidora entre 2020 e 2025, demonstram que, em todos os anos, seu vencimento atinge o limite ou supera o valor do Piso Nacional.

7.

Ressalte-se que a Lei Federal nº 11.738/2008 limita-se a fixar o vencimento inicial da carreira, não impondo o reajuste automático e escalonado dos demais níveis e vantagens, porquanto a repercussão imediata sobre a estrutura funcional depende de previsão na legislação local, cuja ausência impede o Poder Judiciário de majorar vencimentos sob o fundamento de isonomia, conforme os enunciados da Súmula nº 339 e da Súmula Vinculante nº 37 do STF. Ademais, a reestruturação da tabela remuneratória pela LC nº 158/2025 apenas ratifica que tal competência é privativa do Legislativo local, o que veda a intervenção judicial para tal fim e impõe, ante a observância do piso proporcional à jornada de trabalho, a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

9.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)